Tribunal: TJBA
Processo: 8002867-94.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002867-94.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ILDEFONSO VIEIRA MATOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO FROES GUIMARAES, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO

APELADO: JOANNE SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
THAIS DE SOUZA ARCANJO, UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA, CECILIA ANDRADE MAGALHAES, TALITA ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual de compra e venda de imóvel por vícios construtivos, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) restaram comprovados os vícios construtivos e a aplicabilidade do CDC; (ii) qual a extensão dos danos materiais efetivamente comprovados; (iii) se configurado o dano moral e seu
quantum
adequado; (iv) se aplicável multa contratual em caso de rescisão por vícios da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre construtora e adquirente final do imóvel, com responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos. A própria ré reconheceu a existência dos vícios em sua contestação, estando demonstrados através de laudo técnico e demais elementos probatórios.

4 - Quanto aos danos materiais, embora configurado o direito ao ressarcimento, a parte autora comprovou efetivamente apenas o valor de R$ 8.825,82, devendo ser reduzida a condenação para este montante, em observância ao princípio do ônus da prova.

5 - O dano moral resta configurado pelos transtornos causados pelos vícios construtivos e necessidade de ajuizamento de ação, devendo ser arbitrado em R$ 7.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6 - Inviável a aplicação de multa contratual à compradora quando a rescisão decorreu de vícios imputáveis à própria construtora, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

3.
IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir a condenação por danos materiais para R$ 8.825,82 e por danos morais para R$ 7.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 14; CPC, art. 373, I

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação Cível 0802974-48.2021.8.15.0001; TJ-BA, APL 05004628120198050271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
800
2867
-
94
.202
2
.8.05.0
274
, em que figuram como apelante
J
.
MATOS CONSTRUTORA LTDA
.
e como apelada
JO
ANNE SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07